Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-84.2020.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005852-84.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALBERTO PATAT - CPF: 024.399.371-42 (APELADO), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS - CNPJ: 15.145.811/0001-58 (APELANTE), MAIRA MOREIRA FIGUEIREDO - CPF: 013.466.816-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECUSA DO PAGAMENTO – COBERTURA DEVIDA – APLICAÇÃO DO CDC – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se o benefício da justiça gratuita concedido na primeira instância quando não demonstrado que houve alteração na situação financeira do requerente.

"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC”.
(STJ, Agravo em Recurso Especial n. 1.263.056-MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$28.854,35 de danos materiais resultantes do acidente de trânsito, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante pede a revogação da justiça gratuita concedida ao apelado na primeira instância.

Alega que não foi contratado seguro, até porque não atua nesse ramo.

Argumenta que a afiliação deve ser realizada de forma livre, voluntária, consentida e com conhecimento das normas regentes.

Sustenta que no caso dos autos não se aplica o CDC nem a inversão do ônus da prova.

Aponta perda do direito à reparação pretendida, em virtude da violação ao Código de Trânsito Brasileiro decorrente da negligência e ausência de boa-fé objetiva do condutor do veículo (apelado).

Em contrarrazões (ID.175107557), o apelado pugna pela manutenção do benefício da gratuidade visto que teria comprovado na inicial a sua hipossuficiência.

Ressalta que é clara a relação consumerista entre as partes pois a apelante exerce atividade tipicamente securitária.

Busca o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante pugna pela revogação da justiça gratuita concedida ao apelado na primeira instância, contudo não demonstra alteração na situação financeira para justificar o deferimento do pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - MANDADO DE PRISÃO DO ALIMENTANTE EM ABERTO – PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA DEVIDA – IRRELEVÂNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº309 DO STJ – CONSTRIÇÃO MANTIDA – DISCUSSÃO DO QUANTUM DEVIDO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015. As arguições de impossibilidade financeira e de maioridade dos alimentandos não autorizam a suspensão ou extinção automática da cobrança do débito e do dever de sustento dos filhos (Súmula n. 358 do STJ), pois a discussão da necessidade/possibilidade exige procedimento próprio. Tratando-se de dívida alimentar atual, referente às parcelas vencidas até três meses antes do ajuizamento da Execução e às que se venceram no curso do processo, impõe-se a manutenção da ordem prisional, sendo irrelevante o pagamento parcial da dívida
. (TJMT, N.U 1013411-13.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-7-2023, DJE de 21-7-2023).

A Associação apelante é formada por pessoas que se unem para dividir os custos com eventuais sinistros ocorridos com seus próprios veículos. Não tem fins lucrativos, o que, porém, não descaracteriza a relação de consumo, regida pelo CDC.

Isso porque o autor, associado, é destinatário final do serviço de
proteção veicular
fornecido pela ré mediante Contrato de Adesão, o que se semelhante ao seguro.

Sobre a matéria:

[...]
as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão.
(STJ, Agravo em Recurso Especial n. 1.263.056 - MG, ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 17-8-2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – COOPERATIVA E SEGURO VEICULAR – OPÇÃO PELO FORO DO LOCAL DA SEDE DA SEGURADA EM DETRIMENTO DO FORO DE ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DECORRENTE DA MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA – SEGURADORA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC, o que possibilita, assim, a opção de foro diverso do de eleição. A seguradora para eximir-se da obrigação de cobertura do sinistro, objeto da apólice de seguro firmada com sua segurada, necessita demonstrar a ocorrência de exclusão de sua responsabilidade, sem o que o seguro é devido. Verificado tratar de situação que impôs à segurada situação que foge ao mero dissabor, que somente se resolveu após propositura de ação judicial, devidos são os danos morais
. (TJMT, N.U 1009689-98.2019.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1º-2-2023, DJE de 6-2-2023).

Dessa forma, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova e a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

É incontroverso que as partes firmaram Contrato de Proteção Veicular (ID.175107487) com cobertura para “
colisão, abalroamento, capotagem, alagamento, queda de objetos, envolvendo diretamente o veículo e impedindo sua locomoção por seus próprios meios
”.

E o argumento da apelante de que não se enquadra no conceito de Seguradora e de que o sinistro é decorrente de infração de trânsito não legitima a recusa em fornecer o orçamento do conserto do automóvel.

A cláusula de exclusão acima mencionada (item V.5 – ID. 175107486), embora redigida “
em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis”
(§3º do art. 54, do CDC), implica em limitação do direito do consumidor, por isso tinha de ser escrita “
com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”
(§4º do mesmo dispositivo), o que não foi observado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 7/STJ.
LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA EFICAZ
. 1. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. [...]
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos contratos de adesão, consoante o art. 54, § 4º, do CDC, a cláusula restritiva a direito do consumidor, para ser exigível, deverá ser redigida com destaque, a fim de permitir sua imediata e fácil compreensão.
[...] 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

(AgInt no REsp 1451386/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 21-3-2017, DJe de 28-3-2017).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023